Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo.
2. O Código Consumerista adotou a teoria do risco do empreendimento ou do risco da atividade, pela qual todo aquele que se disponha a exercer uma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos vícios ou defeitos nos serviços fornecidos, independentemente de culpa. Dessa forma, para responsabilização da empresa fornecedora de serviços ou produtos não há necessidade de demonstração da culpa, exigindo-se, tão somente, a prova da conduta comissiva ou omissiva da empresa, do dano e do nexo de causalidade entre uma e outra.
3. Caracterizada a falha na prestação do serviço, capaz de atingir a personalidade do lesado, é devida a indenização pelos danos morais.
4. Os fatos narrados nos autos ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana, visto que o autor soube do cancelamento no momento do voo, forçando a aeronave, pelo defeito apresentado, a retornar para o aeroporto, o que, certamente, gera imensa frustração pela quebra da expectativa de cumprir seus compromissos familiares – velório da avó. Além disso não foi realocado em outro voo, tendo que, por conta própria, adquirir outra passagem para efetuar a viagem por outra companhia aérea.
5. Se o valor fixado na sentença, a título de reparação por dano moral é irrisório, deve ser majorado pela instância revisora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.